Tribunal: TJDFT
Processo: 0042200-24.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042200-24.1998.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MASSA FALIDA DE ENCOL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE AUTORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INUTILIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Como é sabido, tem-se por evidenciado o interesse processual quando estiver configurada a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como a adequação da via processual eleita pela parte autora. 2. Cabe ao autor fornecer a localização dos bens objeto da demanda de busca e apreensão e, caso não consiga, faculta-se a conversão do feito em execução, como preconiza o art. 4o, do Decreto Lei no 911/69. Revela-se correta a decisão do magistrado singular de extinguir o feito por ausência de interesse de agir, tendo em vista que depois de mais de mais de vinte (20) anos da propositura da ação, o autor não forneceu o endereço correto para a localização dos bens, nem foi possível a conversão do feito em execução. 3. Segundo o princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais. 4. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, razão pela qual mostra-se descabida a multa fixada; c) artigos 4o do Decreto Lei 311/1969, 4o e 499, ambos do CPC, porquanto a hipótese dos autos não autorizava a extinção do feito, mas a conversão em perdas e danos, tendo em vista a inocorrência de inércia do recorrente para o desenvolvimento do processo e a primazia da solução de mérito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não reúne condições de trânsito o apelo, quanto à alegação de malferimento aos artigos 4o do Decreto Lei 311/1969, 4o e 499, ambos do CPC. Também com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou: “Revela-se correta a decisão do magistrado singular de extinguir o feito por ausência de interesse de agir, tendo em vista que depois de mais de mais de vinte (20) anos da propositura da ação, o autor não forneceu o endereço correto para a localização dos bens, nem foi possível a conversão do feito em execução.” (grifei). (vide ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012